Tribunal: TJES
Processo: 5003317-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA

AGRAVADO: ADENILDO ANTONIO LUCCHI e outros (31)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO – VÍCIO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA POR INTERMÉDIO DA AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO.

1.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.

Consoante disposto, a então agravante IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA sustenta que não possui (e nunca possuiu) poderes para receber citação em nome da BWI, uma vez que “apenas operava como intermediadora”. Vislumbrada comprovação de relação de parceria/desenvolvimento entre a agravante e a referida empresa estrangeira, não sendo possível, todavia, extrair elementos indicativos de que a IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA é mandatária da Best Western no Brasil, restou consignado no Acórdão que “a agravante não possui legitimidade para receber a citação em nome da corré B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC.”

3.

A conclusão decorrente de referida afirmativa é justamente a impossibilidade de que a BWI seja citada por intermédio da IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA, e não a impossibilidade de citação da BWI em absoluto, como equivocadamente restou consignado no Acórdão recorrido.

4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
ARMENIO ELIZEU RIBEIRO FILHO
contra o v. Acórdão de ID 7565921, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito, lhe deu provimento.

Nas razões recursais de ID 7877516, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão apresenta erro material, pois o seu dispositivo não condiz com o pedido da embargada em seu recurso e nem mesmo com a sua própria fundamentação. Sustenta, assim, que deveria o dispositivo do Acórdão indeferir a citação da B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC NA PESSOA DA EMBARGADA IN VITÓRIA, e não indeferir a citação da embargada IN VITÓRIA.

Pugna, assim, que seja sanado o erro material apontado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Assiste razão ao embargante.

Da análise dos autos nota-se que, de fato, há erro material no Acórdão recorrido.

Consoante disposto, a então agravante IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA sustenta que não possui (e nunca possuiu) poderes para receber citação em nome da BWI, uma vez que “apenas operava como intermediadora para angariar eventuais interessados em celebrar Contrato de Licença com a BWI, de modo que os contratos eventualmente celebrados ficavam sob critério único e absoluto da BWI”
.

Entre os documentos dos autos, vislumbrou-se a
comprovação de relação de parceria/desenvolvimento entre a agravante e a referida empresa estrangeira, porém não foi possível extrair elementos indicativos de que a IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA é mandatária da Best Western no Brasil
.

Nesse contexto, restou consignado que “a agravante não possui legitimidade para receber a citação em nome da corré B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC.”, de maneira que a conclusão decorrente de referida afirmativa é justamente a impossibilidade de que a BWI seja citada por intermédio da IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA, e não a impossibilidade de citação da BWI em absoluto, como equivocadamente restou consignado no Acórdão recorrido.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de corrigir erro material no dispositivo do Acórdão recorrido para que conste: “
DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a decisão agravada no sentido de indeferir a citação da B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC. na pessoa da agravante IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
a fim de corrigir erro material no dispositivo do Acórdão recorrido para que conste: “
DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a decisão agravada no sentido de indeferir a citação da B.W. INTERNATIONAL LICENSING INC. na pessoa da agravante IN VITORIA CONSULTORIA E HOTELARIA LTDA
”
.

Acompanho o voto de relatoria.